Tribunal: STF
Processo: HC 97843
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-06-23
Data de publicação: 2009-06-23

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. SUBSTITUIÇÃO DE 
   PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR PENA RESTRITIVA DE DIREITOS (LEI 
   Nº 9.714/98). INCOMPATIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS 
   DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO DO INCISO III, DO 
   ART. 44 DO CP. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL PARA CUMPRIMENTO DE PENA 
   MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STF.ORDEM 
   DENEGADA.

1. 	A norma contida no art. 44, caput, da Lei n° 
   11.343/06, ao expressamente estabelecer a proibição da conversão, 
   apenas explicita regra que era implícita no sistema jurídico 
   brasileiro quanto à incompatibilidade do regime legal de 
   tratamento em matéria de crimes hediondos e a eles equiparados 
   com o regime pertinente aos outros crimes. 
2. 	No presente caso,
   o Juiz de Direito fixou a pena-base do paciente acima do mínimo 
   legal, por considerar que as circunstâncias judiciais lhe eram 
   desfavoráveis.
3. 	Deste modo, ainda que se admitisse a 
   possibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por 
   pena restritiva de direito nos delitos de tráfico de entorpecente 
   cometidos na vigência da Lei nº 6.368/76, na presente hipótese, 
   estaria ausente o requisito subjetivo do inciso III, do art. 44 
   do Código Penal.
4. 	Esta Corte tem adotado orientação pacífica 
   segundo a qual "não há nulidade na decisão que majora a pena-base 
   e fixa o regime inicial mais gravoso, considerando-se as 
   circunstâncias judiciais desfavoráveis" (HC 93.818/RJ, rel. Min. 
   Cármen Lúcia, DJ 16.05.2008), não servindo o habeas corpus como 
   instrumento idôneo para realizar a ponderação, em concreto, das 
   circunstâncias judiciais do art. 59, do Código Penal.
5. 	Habeas
   corpus denegado.